Tribunal: CARF
Processo: 13897.001584/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001584/2002-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.244 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DECISÃO RECORRIDA. ADOÇÃO DA SÚMULA CARF No. 19.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 67, § 3o, ANEXO II
DO RICARF.
Tendo a decisão recorrida adotado o entendimento consubstanciado na Súmula
CARF no. 19, à luz do art. 67, §3o do ANEXO II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), o recurso especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001584/2002-13
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.001584/2002-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.140, de 24/04/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA
FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática
do art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base
de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das
aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas,
ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Súmula STJ no 494.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria prima ou
produto intermediário.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto à seguinte matéria: inclusão das despesas com energia elétrica e dos combustíveis na base
cálculo do crédito presumido do IPI. Apontou, como paradigma, o Acórdão CSRF no 02-01.662,
de 10/05/2004.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se como comprovada a divergência, nos
termos a seguir transcritos:
Pois bem. Como visto acima, resta demonstrado, portanto, que tanto o Acórdão
recorrido (no 3401-006.140), quanto no paradigma (Acordão CSRF no 02-01.662),
há similitude fática ao enfrentar dois casos similares com a mesma origem, qual
seja, a inclusão da aquisição de energia elétrica e de combustíveis na base de cálculo
do crédito presumido de IPI.
Entretanto, apesar do recorrido e o paradigma convergirem na similitude fática, ao
julgarem casos fáticos idênticos, proferiram decisões diametralmente opostas,
configurando divergência jurisprudencial.
Isto porque no Acórdão recorrido limitou-se a suscitar que não integram a base de
cálculo do crédito presumido da lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis
e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário. De outro lado, no Acórdão paradigma (no 02-01.662), em fatos
bastantes semelhantes, decidiu que a energia elétrica e os combustíveis se
enquadrariam no conceito de “produto intermediário” para fins de inclusão na base
de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996, por, não haver
exigência legal de que a “utilização no processo produtivo” se dê mediante “contato
físico” ou “ação direta” do produto em fabricação.
Ressalta-se que no paradigma destacou que se incluem na base de cálculo do crédito
presumido de IPI as aquisições de “energia elétrica”, não havendo referência
expressa na sua ementa a questão dos combustíveis. No entanto, é possível ver que o
entendimento também é aplicável aos “combustíveis” na leitura da conclusão do
voto do Relator do Acórdão.
(...)

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.001584/2002-13

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recurso especial não deve ser conhecido, pois contraria tese sedimentada na Súmula CARF
no. 19. No mérito, aduz que o recurso deve ser improvido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, não deve,
contudo, ser conhecido, tendo em vista que a decisão recorrida adota o entendimento expresso
na Súmula CARF no. 19, como se pode depreender dos excertos a seguir transcritos:
Excertos da ementa:
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.

Excertos do voto:
Quanto ao crédito relativo à energia elétrica, embora conhecido o recurso nesta
matéria, há que se negar provimento a ele em face da aplicação da Súmula CARF no
19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.
De forma, que nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte em relação a
esta matéria.
Assim, tendo em vista o art. 67, § 3o do Anexo II do RICARF, que assevera que
não cabe recurso especial de decisão que tenha adotado súmula do CARF, voto pelo não
conhecimento do recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 299
DF CARF MF
Original